Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-64.2000.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-64.2000.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT - CPF: 003.831.471-15 (APELADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES CATHALAT - CPF: 062.161.611-72 (APELADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), EDUARDO HELMO MENEZES CATHALA - CPF: 086.484.255-49 (APELADO), MARIA DA GRACA MENEZES CATHALA - CPF: 110.322.945-15 (APELADO), MANOEL MENEZES CATALA - CPF: 945.219.561-49 (APELADO), HERMAN MENEZES CATHALAT FILHO - CPF: 284.730.191-72 (APELADO), MARIA DA LUZ COUTINHO CATHALAT - CPF: 208.518.041-87 (APELADO), TARCINA VARANDA CATALA - CPF: 172.245.941-72 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT (APELADO), CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT - CPF: 003.831.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA FILHO - CPF: 016.810.505-52 (ADVOGADO), IGOR SOUZA CATHALA - CPF: 041.265.315-05 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0000667-64.2000.8.11.0014

APELANTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS
:

ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRIT– DE OFÍCIO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ARTIGO 489, DO CPC/15 E ARTIGO 93, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO SURPRESA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF e artigo 489, §1º, inc. I a IV, do CPC/15.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, se mostra proibida a decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado
, sob pena de ofensa ao artigo 10 do citado ordenamento jurídico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que “de ofício”
julgou extinto
, sem resolução do mérito, a
Ação Monitória nº 0000667-64.2000.8.11.0014 – Código 4155
, ajuizada contra a
ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT, TARCINA VARANDA CATALA, MARIA DA LUZ COUTINHO CATHALAT, HERMAN MENEZES CATHALAT FILHO e MANOEL MENEZES CATALA
, nos termos do artigo 485, § 3º, VI, do CPC/15, condenando o autor nos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração do Banco do Brasil S/A foram rejeitados no
ID nº 172259010
.

Em suma, afirma o apelante que devidos as
várias juntadas dos documentos em duplicidade, fica claro e evidente que a decisão dos autos foi prolatada sem a devida análise das peças defensivas da parte autora/apelante.

Pondera ainda que da leitura da sentença não há nem mesmo a menção às petições e teses defensivas do autor/apelante, inclusive foi indagado via embargos de declaração, porém, estes não esclareceram a clara desídia da r. sentença quanto às matérias de defesa apresentada nos Embargos à Monitória.

No mais, enfatiza o apelante que dos poucos documentos juntados aos autos sobre o andamento do inventário da parte requerida/apelada, inexiste uma única certidão quanto à alegada inexistência de bens e valores a serem partilhados, a fim de garantir a liquidação do seu crédito.

Nos termos da certidão de
ID nº 172259019
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões por parte dos apelados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar
que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo,
contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no artigo 5º, inciso LV, da Carta MagnA.

“
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ainda, nesse passo, o
artigo 489, §1º, do CPC/15
dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os doutrinadores
LUIZ GUILHERME MARINONI, DANIEL MITIDIERO e SÉRGIO ARENHART
, nos comentários ao art. 489 do CPC/15, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão. Confira:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
.
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Logo, diante dos ensinamentos acima,
fundamentar
significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a sentença, o que nem de longe ocorreu na espécie, inclusive para que não paire dúvidas, colaciono o
decisum
:

Portanto, conforme se vê, inexiste uma mínima fundamentação, não havendo explicação sequer da acerca da relação entre a causa com a questão decidida, ou seja, com total ausência de silogismo entre o pedido inicial, a tese contraposta e o resultado.

Além do mais,
silenciou-se sobre argumento relevante manifestado por uma das partes, no caso o apelante.

Sobre o tema, inclusive do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. ART. 458, II, DO CPC. 1. É nula a sentença que, por falta de fundamentação, silencia sobre argumento relevante manifestado por uma das partes. 2. Recurso especial improvido.”
(STJ - REsp: 396314 PR 2001/0189176-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJ 07/04/2016 p. 239
)

“
AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.
O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.
”
(
TJMT - N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. Todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX, do artigo 93, da CB/88). A constatação de ausência de fundamentação válida e legítima, leva à declaração de nulidade do pronunciamento judicial.”
(TJ-MG - AI: 10024078041456010 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020)

Ademais, e
m observância ao aspecto substancial do contraditório, os litigantes não podem ser surpreendidos com uma decisão que leve em conta matéria não discutida nos autos, razão pela qual o juiz deve possibilitar a manifestação das partes e o exercício do direito de influenciar a formação do convencimento, para, apenas depois, proferir a sentença/decisão.

A proteção contra decisões surpresa, ou proteção contra a surpresa é vista como o direito da parte à previsibilidade do processo em relação ao conteúdo da decisão jurisdicional. Trata-se de limite imposto ao órgão julgador: somente pode servir de fundamento da decisão aquele elemento que tiver sido previamente discutido pelas partes no processo. Este limite incide também nos casos de conhecimento de matérias de ofício.

Aliás,

o Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu artigo 10 o chamado princípio da não surpresa: o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

Sobre o tema do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada, de modo que a ação monitória tenha seu normal prosseguimento.

Ante exposto,
dou provimento ao recurso
para decretar a nulidade da sentença recorrida, de modo que a ação monitória tenha seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023